Tribunal: TJDFT
Processo: 0746854-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746854-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI, ALEXANDRE DE ALMEIDA AGRAVADO: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Carolina Maranhão Valença de Carli e Alexandre de Almeida contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, diante da discordância das partes quanto ao valor objeto da controvérsia, intimou os executados, ora agravantes, para providenciarem o depósito referente aos honorários periciais (autos de no 0046896-78.2013.8.07.0001, ID no 174274269). 2. Os agravantes, em suma, sustentam que a perícia contábil determinada na origem seria desnecessária, considerando que a apuração dos valores devidos dependeria de simples cálculos aritméticos. Citam precedentes. 3. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja revogada a produção da perícia contábil determinada no cumprimento de sentença. 4. Preparo (ID no 53012047, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacada na origem, a controvérsia está fundamentada na insistência das partes em discordar dos valores devidos. 13. Apesar de as normas supracitadas tratarem do procedimento comum (Livro I – Parte Especial do CPC), elas também podem ser aplicadas, subsidiariamente, ao cumprimento de sentença (CPC, art. 318, parágrafo único). 14. Constatando-se a impossibilidade de apurar a quantia efetivamente devida pelos agravantes e que permitirá o prosseguimento do cumprimento de sentença, necessária a perícia contábil determinada, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 15. Por fim, o interesse maior na perícia é dos agravantes que não concordam com o valor do cumprimento de sentença, não sendo os cálculos meramente aritméticos, tampouco simplificados a serem feitos pela Contadoria do Juízo. A decisão já adiantou que sem o recolhimento dos honorários periciais os autos irão conclusos à Magistrada, que tomará uma decisão, com os elementos constantes dos autos. 16. Este processo se arrasta há cerca de dez anos e precisa ter um fim, não sendo admissível expedientes protelatórios. Com ou sem perícia, a decisão do acórdão desta 8o Turma, mantido pelo STJ, deverá ser efetiva e efetivada. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão, para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Os advogados dos agravantes deverão comunicar à OAB-DF a atuação no Distrito Federal sem inscrição suplementar na Seccional local (Estatuto da Advocacia, art. 10), juntando a comunicação ao autos. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO